Tribunal: TJES
Processo: 5002851-41.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002851-41.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCINDOR CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade em período anterior à elaboração do laudo pericial administrativo. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a negativa da prova pericial impediu a comprovação da insalubridade no período pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade pode ser concedido retroativamente a período anterior ao laudo pericial administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos, não sendo possível presumir condições insalubres em períodos anteriores.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o laudo pericial não pode produzir efeitos retroativos, afastando a possibilidade de pagamento do adicional por período anterior à sua elaboração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos, não podendo retroagir a período anterior.

2. O indeferimento da prova não configura cerceamento de defesa quando a questão debatida já se encontra pacificada pela jurisprudência, afastando a possibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação específica no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.652.391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.4.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002851-41.2022.8.08.0006

RECORRENTE
: ALCINDOR CARVALHO

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ALCINDOR CARVALHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de
cobrança
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, que julgou improcedente o pedido.

O apelante ajuizou a ação pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade, argumentando que, embora tenha sido aprovado no cargo de coletor de lixo, exerce desde 2009 a função de coveiro, o que o expõe a agentes biológicos que justificariam o recebimento do adicional. O município passou a remunerá-lo com o adicional apenas a partir de outubro de 2021, negando-lhe os valores referentes aos cinco anos anteriores à realização do laudo pericial administrativo.

A sentença recorrida baseou-se no entendimento de que o direito ao adicional somente se iniciou com a elaboração do laudo pericial administrativo, não podendo retroagir aos anos anteriores. O juízo indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que essa prova não poderia reconhecer o pagamento retroativo.

Em que pese todos os argumentos trazidos pelo apelante, constato que a conclusão adotada na sentença se encontra em consonância com a iterativa jurisprudência do Colendo STJ, que cito:

[...] 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim,
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Minstro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. [...] (PUIL n. 413/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, J. 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

Assim, descabe falar em cerceamento de defesa, na medida em que não se pode presumir a existência de insalubridade em períodos anteriores à perícia, afastando a possibilidade de efeitos retroativos ao laudo técnico eventualmente realizado no âmbito da presente demanda.

Desse modo, a argumentação do recorrente acerca do caráter meramente declaratório do laudo pericial e a possibilidade de reconhecimento retroativo do adicional encontra óbice no entendimento consolidado do STJ.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)